Tribunal: STJ
Processo: 5021393-69.2021.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891044 - SP(2025/0098553-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SERRA MAYOR SERVICOS MEDICOS S/A
ADVOGADOS
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
CARLA MENDES NOVO - SP330408
MARIA RAPHAELA DADONA MATTHIESEN - SP346026
JOÃO VICTOR EMILE ANDRADE SAFIEH - SP396912
GABRIELA JUREMA NARDY - SP412047
MARIANA MONTEIRO PEREIRA BITTENCOURT - SP519114
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: bdc3900a-c569-4607-add0-642794868b11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891044 - SP(2025/0098553-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SERRA MAYOR SERVICOS MEDICOS S/A
ADVOGADOS
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
CARLA MENDES NOVO - SP330408
MARIA RAPHAELA DADONA MATTHIESEN - SP346026
JOÃO VICTOR EMILE ANDRADE SAFIEH - SP396912
GABRIELA JUREMA NARDY - SP412047
MARIANA MONTEIRO PEREIRA BITTENCOURT - SP519114
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SERRA MAYOR SERVICOS MEDICOS
contra a decisão que conheceu do agravo
S/A
para negar provimento ao recurso especial, em razão da inexistência de negativa de
prestação jurisdicional.
A parte agravante insiste na violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do
CPC, aduzindo que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a apontada
violação a princípios constitucionais,
(fl. 710):
in verbis

21. Ao deixar de analisar tais questões, sob argumento de que não se
trata de hipótese de cabimento de embargos de declaração, o E. TRF3
deixou de apreciar indevidamente o argumento trazido pela Agravante
quanto às violações aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da capacidade contributiva e do não-confisco
Documento eletrônico VDA54993545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 395367d0-e20c-4839-977c-f25a5e1764ad

incorrendo em vícios e violando o direito fundamental de
inafastabilidade do poder judiciário.

Sustenta, ainda, a necessidade de aguardar o julgamento da ADI 7813, na
qual se discute a constitucionalidade da incidência do
sobre a Selic
IRPJ/CSLL
aplicada à devolução de depósitos judiciais.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu in albis o prazo para impugnação.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
De início, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal,
verifica-se que a ADI
teve seu seguimento negado. Diante disso, resta
7.813/DF
prejudicado o pedido de suspensão do processo até o julgamento da referida ação.
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No que diz respeito ao mérito recursal e à natureza infraconstitucional da
controvérsia, o Tribunal de origem destacou (fls. 382-386):
Assim, o STF delimitou que, na análise do Tema 962, foi afastada
apenas a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic nos valores
recebidos em repetição de indébito tributário, não sendo cabível a
extensão de seus efeitos para abranger as situações em que incide a
Documento eletrônico VDA54993545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 395367d0-e20c-4839-977c-f25a5e1764ad

título de juros remuneratórios de depósitos judiciais ou em situações de
juros de mora pagos no contexto de contrato entre particulares.
Ademais, ao apreciar o Tema 1243, que tratava da incidência ou não
do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC
auferidos no levantamento de depósitos judiciais, o STF entendeu
que essa controvérsia tem natureza infraconstitucional, deixando
de reconhecer a repercussão geral:
[...]
Em resumo, observa-se que foi reconhecida apenas a
inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa
SELIC aplicada no caso de repetição de indébito, não sendo possível
estender o entendimento para outras situações não abrangidas pelo
julgado.
Registra-se, ainda, que ao apreciar o Tema 1168, que trata da
incidência ou não do IRPJ e da CSLL sobre a parcela
correspondente à correção monetária de rendimentos de
aplicações financeiras, o STF entendeu que a controvérsia tem
natureza
infraconstitucional,
deixando
de
reconhecer
a
repercussão geral:
[...]
Dessa forma, restou decidido pelo STJ que o IRPJ e a CSLL incidem
sobre a correção monetária das aplicações financeiras, razão pela qual
não cabem maiores discussões sobre a questão, mas apenas aplicar o
precedente em Recurso Repetitivo, conforme determina o
III,
art. 927,
do CPC.
Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Nos termos da jurisprudência, "não há violação do
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
art. 489
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
Documento eletrônico VDA54993545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 395367d0-e20c-4839-977c-f25a5e1764ad

tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n.
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
" (AgInt no
relator
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp n. 2.417.452/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 395367d0-e20c-4839-977c-f25a5e1764ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.044 / SP
Número Registro: 2025/0098553-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50213936920214036100
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERRA MAYOR SERVICOS MEDICOS S/A
ADVOGADOS : BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
CARLA MENDES NOVO - SP330408
MARIA RAPHAELA DADONA MATTHIESEN - SP346026
JOÃO VICTOR EMILE ANDRADE SAFIEH - SP396912
GABRIELA JUREMA NARDY - SP412047
MARIANA MONTEIRO PEREIRA BITTENCOURT - SP519114
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERRA MAYOR SERVICOS MEDICOS S/A
ADVOGADOS : BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
CARLA MENDES NOVO - SP330408
MARIA RAPHAELA DADONA MATTHIESEN - SP346026
JOÃO VICTOR EMILE ANDRADE SAFIEH - SP396912
Documento eletrônico VDA55362006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: 910a2de7-89d7-4e7a-95b8-9b2cb5bc1817

GABRIELA JUREMA NARDY - SP412047
MARIANA MONTEIRO PEREIRA BITTENCOURT - SP519114
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: 910a2de7-89d7-4e7a-95b8-9b2cb5bc1817